Tribunal: STF
Processo: ARE 1601384
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADO  CERCEAMENTO DE DEFESA: CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. JUSTA INDENIZAÇÃO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO – Ação de servidão administrativa – Indenização – Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio – Cálculos e fatores de ajuste técnicos corretos – Habilitação técnica do perito, engenheiro civil, para avaliação de imóvel – Prevalência da base do laudo oficial, acolhido, no entanto, o percentual do fator depreciação de 2/3 (dois terços), conforme apontado pelo assistente técnico da autora, por se adequar à justa indenização - Incidência de juros compensatórios no importe de 12% ao ano, contados a partir da imissão na posse - Fixação dos juros de mora, nos termos do disposto no art. 15-B, do Dec.-lei nº 3.365/41, na redação que lhe deu a MP 2183-56 – Redução do percentual da verba honorária para 5% da diferença entre o valor da oferta e da indenização, atualizados, incluídas, na sua base de cálculo, as parcelas dos juros - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 30).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Ressaltou que, “muito embora o laudo elaborado pelo i. Perito (indicado pelo MM. Juízo a quo) tenha sido impugnado por ambas as partes, o referido expert se restringiu a fazer esclarecimentos sobre a impugnação carreada aos autos pelo Recorrido” (fl. 9, e-doc. 33).

Sustentou que “a ausência de observância a critérios técnicos pelo I. Expert, acarretou no julgamento equivocado e, não merece guarida. Não merece prosperar o v. acórdão que, deixou de acolher a preliminar de nulidade da sentença para que fosse retomada da fase instrutória. Ou, caso assim não entendesse deveria ao menos ter acolhido os termos da impugnação ao laudo apresentada pela ora Recorrente, às fls. 590/594” (fl. 13, e-doc. 33).

Assinalou que apenas “as razões de impugnação ao laudo da parte recorrida foram consideradas, não tendo sido feito - repete-se - nenhum juízo de valor no que se refere ao laudo parcialmente divergente apresentado pela ora Recorrente, às fls. 590/594. Fato que, nos termos do entendimento jurisprudencial pátrio, gera cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade da sentença” (fl. 14, e-doc. 33).

Afirmou pretender “assegurar o exercício regular do seu direito de defesa. O presente Recurso não está a questionar tão só o quantum indenizatório, mas os métodos processualmente utilizados” (fl. 16, e-doc. 33).

Argumentou ser “nula a sentença proferida com base em instrução probatória precária, vez que desprezadas diligências relevantes e influentes ao desate da lide, pretendidas por todas as Partes. A Recorrente não apresentou ponderações suplementares, mas sim ponderações que careciam de esclarecimento, conforme claramente explicitado na manifestação de fls. 590/594” (fl. 16, e-doc. 33).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para, nos termos da lei processual vigente, acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando a retomada da fase instrutória para que o perito esclareça as ponderações suscitadas às fls. 590/594 e assim se possa chegar a um julgamento justo. Ou, caso assim não se entenda, ad argumentandum, ante a aplicação incorreta do coeficiente de servidão ao montante de 0,66%, gerando enriquecimento ilícito por parte do Recorrido e ferindo o princípio constitucional da justa indenização, requer seja reformado o acórdão para fixar como justo valor indenizatório a monta de R$ 285.138,85 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), ou mesmo, alternativamente, valor abaixo do fixado no r. acórdão, considerando (i) à necessária aplicação do coeficiente de servidão à fração de 33%; (ii) restrição do tamanho da área serviente, à metragem indicada por esta concessionária; e (iii) à necessidade de se considerar o valor da área na data da imissão na posse” (fl. 21, e-doc. 33).

3. Em juízo de retratação do Tema 210 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:
“APELAÇÃO – Recurso Extraordinário e Recurso Especial - Juízo de retratação – Servidão Administrativa – Juros moratórios e compensatórios - Devolução à Turma Julgadora, pela Presidência da Seção de Direito Público, em face do julgamento, pelo C. STJ, do REsp nº 1.118.103/SP, que concluiu ser o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto 3.365/45), nos termos do art. 100 da CF e do REsp nº 1.111.829/SP – MP 1.577/97 que reduziu a taxa de juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001 – Matéria, contudo, enfrentada no v. acórdão, que fixou, por maioria de votos, os juros em 6% ao ano, pelo argumento da conjuntura econômica atual, que exige adequação à realidade financeira, em quadro de construção jurisprudencial, sem definição do ponto em lei. DECISÃO NÃO RETRATADA” (fl. 3, e-doc. 47).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53). 

No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade, a agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e assevera serem “claras as violações constitucionais, sendo certo que a ora agravante cuidou de demonstrar cabalmente tais violações” (fl. 8, e-doc. 60).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. O Tribunal de origem assentou inexistir o alegado cerceamento de defesa quando da produção da prova pericial na ação de servidão administrativa, com os seguintes fundamentos: 
“A preliminar de cerceamento de defesa arguida nas razões da apelação fica afastada, pois não há nulidade processual a se reconhecer, pois dentro do quadro probatório, houve o convencimento do Magistrado.
Outrossim, para manifestação sobre o laudo pericial, observou-se, fielmente, o contraditório, com ampla oportunidade de manifestação conferida às partes, incluso o expropriado (fls. 458/540, 551/588, 590/594, 640/643 e 632).
Ademais, não há nulidade na prova pericial realizada pelo expert judicial, nem, ainda, razão para justificar a realização de nova perícia.
O perito realizou o exame técnico e apresentou o laudo na forma da lei, respondendo aos quesitos formulados pelas partes (fls. 458/540). Seu trabalho, pois, esclarece o aspecto técnico da matéria em litígio de forma suficiente, não carecendo de complemento para sanar omissão nem de retificação para elucidar incongruência ou inexatidão.
Em suma, não há que se falar em nulidade da r. sentença, nem tampouco da prova pericial realizada, observada a ausência de demonstração de prejuízo e de razão para o decreto de nulidade do julgado, ante o pleno respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, inclusive quanto à oportunidade de manifestação sobre o laudo do perito. Ademais, a aventada nulidade, em verdade, trata-se de mera discordância com o critério utilizado pelo perito judicial em relação à alíquota utilizada para o fator restrição da área servienda. 
Logo, não há atual viabilidade nem necessidade de nova perícia, e também não se verifica cerceamento algum a direito de produção probatória. Rejeito, pois, a preliminar levantada pela recorrente” (fls. 6-7, e-doc. 30).

7. Não se comprovam os argumentos da agravante sobre a apontada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

8. Não merece prosperar o pedido alternativo de reforma do acórdão, diante da alegada aplicação incorreta do coeficiente de servidão, “para fixar como justo valor indenizatório a monta de R$ 285.138,85 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), ou mesmo, alternativamente, valor abaixo do fixado no r. acórdão, considerando (i) à necessária aplicação do coeficiente de servidão à fração de 33%; (ii) restrição do tamanho da área serviente, à metragem indicada por esta concessionária; e (iii) à necessidade de se considerar o valor da área na data da imissão na posse” (fl. 21, e-doc. 33).

A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu, com fundamento nos elementos fáticos probatórios constantes do processo, em especial a perícia técnica, ser devido “o valor indenitário da servidão de R$ 327.268,00 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais), mesma alíquota de 2/3 (dois terços) apontada pelo assistente técnico da ré, que deve ser acolhida” (fl. 9, e-doc. 30).

Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a justa indenização seria necessário reexame fático-probatório, em especial os laudos e relatórios técnicos elaborados, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.521.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Justa indenização. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.590.452-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 17.4.2026).
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Alegada ofensa à coisa julgada e à justa indenização. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que discute a alegada ofensa à coisa julgada e a questão da justa indenização em ação de desapropriação. 2. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a verificação da ofensa à coisa julgada e a análise do mérito da justa indenização demandariam o exame de normas infraconstitucionais e o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ofensa à coisa julgada configura violação direta à Constituição Federal; e (ii) saber se a revisão da justa indenização em ação de desapropriação demanda o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. A verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência constitucional para o conhecimento do recurso extraordinário. 5. A questão relacionada à justa indenização em ação de desapropriação demandaria necessariamente a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.584.645AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.3.2026).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A PETIÇÃO DE AGRAVO NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO ANALISAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA AO CASO, ASSIM COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULA 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.531.367-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora